Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-04.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PLEITO RECONVENCIONAL. INTEMPESTIVIDADE. Apelo aviado pelo réu/reconvinte, intempestivamente. Prazo recursal que não fora suspenso no dia 22 de fevereiro de 2023 (quarta-feira de cinzas), a despeito do horário diferenciado do expediente. Inteligência do art. 224, § 1o do CPC/15 e do Provimento CSM no 2.678/22. Precedentes desta E. Corte.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PLEITO RECONVENCIONAL. INTEMPESTIVIDADE. Apelo aviado pelo réu/reconvinte, intempestivamente. Prazo recursal que não fora suspenso no dia 22 de fevereiro de 2023 (quarta-feira de cinzas), a despeito do horário diferenciado do expediente. Inteligência do art. 224, § 1o do CPC/15 e do Provimento CSM no 2.678/22. Precedentes desta E. Corte. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS AO EMPREITEIRO. Pleito que não fora objeto de devida fundamentação recursal, tornando-se inviável a sua cognição. REEMBOLSO DE VALORES CONCERNENTES A GASTOS EFETUADOS COM TERCEIROS, PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS. Autora que sequer demonstrou que os recibos trazidos à baila indicam montantes que tenham se vertido ao imóvel sobre o qual recaíram os serviços transacionados entre os litigantes, não tendo arrolado os respectivos subscritores como testemunhas, a despeito da produção de prova oral. Não fosse apenas isso, além de não demonstrada tecnicamente a extensão dos danos afirmados, não fora respeitado o art. 249 do Código Civil, o qual exige autorização judicial prévia para o cumprimento da obrigação por terceiros, salvo em hipóteses de urgência e emergência. Inviabilidade, portanto, de extensão dos parâmetros indenizatórios arbitrados pelo I. Magistrado a quo. DANOS MORAIS. Inocorrência. Ausência de violação a direitos de personalidade. Mídias carreadas que comprovam o descontentamento e a angústia do demandado com o desacordo comercial existente entre os litigantes, sem que a situação desbordasse à esfera extrapatrimonial. RECONVENÇÃO. Manutenção da condenação a título de ressarcimento por gastos com materiais, uma vez que não comprovada, especificamente, a quitação por parte da dona da obra a respeito das notas que deram supedâneo ao capítulo indenizatório. Sentença mantida. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, NA PARTE EM QUE CONHECIDO.